Tribunal: STF
Processo: RE 1274122
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS COM OS PROVENTOS DO SERVIÇO MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCABIMENTO.
    Caso em que militar reformado, pretende indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria adquirido diversas dívidas, por ter sido obrigado pelo Exército a assinar termo de opção, no qual abdicara dos vencimentos de dois cargos de médico prestados no setor público (Prefeitura e Secretaria Estadual de Saúde), exercidos após a sua inativação, cuja acumulação com os proventos castrenses fora considerada ilegal pela Administração, tendo o magistrado singular indeferido o pedido;” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis  que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal Regional Federal da 5ª região, ao proferir a decisão questionada, apoiou-se em aspectos fático-probatórios:
    “Compulsando-se o feito, verifica-se, de logo, que o serviço prestado pelo postulante no Exército não era privativo de profissional de saúde, mas de militar regular de carreira (com dedicação exclusiva).
    .......................................................................................................
    Assim, sendo legal a motivação do termo de opção em questão, inexiste configuração de dano a ensejar qualquer tipo de indenização.” (grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele , em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania ( RTJ 152/612 RTJ 153/1019 RTJ 158/693, v.g.). 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator